Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-85.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003945-85.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 107.160.668-90 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE –
VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES
– APELO DESPROVIDO.

O aumento da pena basilar em patamar equivalente a 1/2 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de droga altamente nociva à saúde (402 kg de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a circunstância da apreensão do entorpecente, além de se tratar de reincidente específico, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

O entendimento firmado neste tribunal inviabiliza a restituição do veículo apreendido já que era meio utilizado para o transporte de droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudio de Souza Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1003945-85.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inconformada,
a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando
a exclusão da causa de aumento da interestadualidade, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a restituição do veículo apreendido e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 104350507).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 104350510).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 110052497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 17h40min, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR 070, km 13, no município de Barra do Garças/MT,

o acusado
Claudio de Souza Barbosa
transportava, em um compartimento oculto na carroceria do caminhão Mercedes Benz/L, de cor azul, placa MAS-438, 373 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando um total de 402,25kg, para fins de mercancia, com destino a outro Estado da Federação, droga essa de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Sobressai das investigações que, no dia e horário acima citados, durante fiscalização de rotina, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal avistou o supracitado caminhão de carroceria metálica aberta, carregado com quatro produtos pré-moldados de concreto, aparentemente cochos de ração para gado, transitando pela supramencionada rodovia.

Durante a abordagem, o acusado demonstrou bastante nervosismo e apresentou declarações vagas e contraditórias a respeito da viagem, relatando aos policiais que havia pego a referida carga (produtos préfabricados de concreto), sem nota fiscal, na cidade de Cuiabá-MT e a levaria até uma fazenda no Estado de Goiás, porém ele não sabia informar a cidade e o nome da fazenda, o que levantou suspeitas na equipe policial.

Em vistoria veicular, os policiais rodoviários federais verificaram que havia um compartimento oculto de difícil identificação no compartimento de carga. Ato contínuo, a fim de realizar uma vistoria mais detalhada, o veículo foi encaminhado até a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) desta cidade, onde retiraram os produtos pré-fabricados de concreto que estavam em cima da carroceria e depois removeram as placas metálicas fixadas no assoalho da carroceria (cfe. laudo pericial veicular anexado aos autos), sendo encontrada a substância entorpecente supracitada (pasta base de cocaína), que ocupava toda a extensão da carroceria do caminhão, pesando pouco mais de 402 quilos (quatrocentos e dois quilos), dividida em 373 (trezentos e setenta e três) tabletes, embalados em fita adesiva de coloração preta e que, na maioria, havia etiqueta , com a seguinte informação: “pacena black cerveza negra” (cfe. laudo de constatação anexado nos autos). Em virtude disso, o acusado foi preso em flagrante delito, bem como o veículo apreendido juntamente com os tabletes de droga (cfe. termo de apreensão anexado nos autos).

Ao ser interrogado, o acusado fez uso do direito constitucional de permanecer calado.
(...)
” (Id. 104350463).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado
, e o pagamento de 916 dias-multa, no valor unitário mínimo (sentença Id. 104350495)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão da causa de aumento de pena

da interestadualidade, argumentando não ter ficado demonstrado, durante a instrução processual, que o apelante tinha a intenção de atravessar a fronteira com a droga que transportava, pois os depoimentos policiais não seriam suficientes para comprovar o ilícito.

Requereu, também, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, argumentando que o apelante não se dedica à atividade criminosa e não integra associação criminosa, ressaltando que a quantidade de droga apreendida não é requisito legal para avaliar a concessão ou não do benefício.

Por último, pleiteou pela restituição do veículo apreendido e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve
incidir na pena-base,
desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Na hipótese, verifico que o acusado foi surpreendido quando ocultava e transportava a droga apreendida
em um fundo falso na carroceria do caminhão, sob chapas metálicas que visavam acobertar o delito, motivo pelo qual o Juiz, acertadamente, valorou
negativamente as circunstâncias do crime, já que demonstram sofisticação na prática delitiva e revelam indícios
de dedicação à atividade criminosa.

Além disso, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Nesse sentido, haja vista o apelante ter sido surpreendido transportando mais de 400kg de cocaína, substância de alto potencial nocivo à saúde,
o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a
1/2
da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, a defesa postulou
a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento cujo objetivo é evitar que seja dado tratamento igual a condutas e agentes diferentes merecedores de repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecente sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In casu
, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão de o apelante ser reincidente específico, o que obsta os requisitos elencados no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em relação à
causa especial de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas
, a defesa postulou a sua exclusão, argumentando que os relatos dos policiais não são suficientes

para ensejar a condenação por tráfico interestadual, já que, além de o apelante não ter efetivamente transposto a fronteira, caso fosse mesmo sua intenção, não teria utilizado uma rota conhecida pela frequência e eficácia das revistas policiais.

Entretanto, sabe-se que para a incidência da referida majorante basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, sendo irrelevante se, de fato, houve a efetiva transposição.

Na espécie, ficou demonstrado a partir dos relatos dos policiais rodoviários federais que, durante a abordagem, o acusado admitiu que o destino de seu trajeto era uma fazenda em Goiás. Em fase de inquérito, o Policial Rodoviário Federal Rodrigo Saibert Oliveira asseverou a confissão do apelante e, em Juízo, novamente confirmou o relato, senão veja-se:

“(...) A gente tava fazendo a fiscalização de transito, normal, abordando vários veículos ali em frente ao curtume, quando veio um caminhão munck, que ele tava com um caminhãozinho e com uns cochos em cima da carroceria, uns quatro cochos de concreto, a gente abordou normal perguntamos sobre nota fiscal essas coisas e ele não soube, não tinha nota fiscal perguntamos da onde ele tava vindo e pra onde ele iria e ele não soube responder direito, onde que ele ficou bastante nervoso, quando a gente foi fiscalizar o veículo e pedir pra baixar a tampa da carroceria a gente viu que tinha um fundo falso nessa carroceria e quando a gente ficou com uma lanterna numas frestas que tinha nas chapas de aço a gente conseguiu visualizar que tinham vários pacotes de entorpecentes ali dentro entendeu, iniciou numa fiscalização de trânsito onde que ele não tinha nota fiscal pra apresentar dos cochos que ele tava transportando no veículo.
Ministério Público: e ele disse pra onde que ele estaria transportando esses cochos? Policial: ele estaria levando pra uma fazenda em Goiás, só que não soube informar qual lugar de Goiás que ele iria levar
. Ministério Público: e quando os senhores perceberam que haveria drogas no veículo qual foi o comportamento dele? Policial: ele falou que não sabia e que ele pegou o caminhão em Cuiabá e levaria esses cochos, que não sabia que tinha droga ali. Ministério Público: mas pelo o senhor percebeu, e foi por esse motivo que o senhor fez uma verificação mais minuciosa, ele apresentava um quadro de normalidade sobre uma fiscalização da polícia ou ele apresentava-se nervoso na ocasião? Policial: ele entrou em controvérsias em várias coisas que a gente perguntava a ele e apresentou bastante nervosismo, e na hora de abrir a tampa traseira do veículo ele não quis abrir, porque falou que tava com defeito, foi onde que se descesse a tampa daria pra ver que a droga tava ali embaixo entendeu, provavelmente ele sabia sim que tinha droga ali dentro (...)
(relatório de mídia de Id. 104350494) - negritei

Neste ponto, ainda que a defesa argumente pela insuficiência probatória do depoimento policial, tal não é o entendimento dos tribunais pátrios, cujas jurisprudências são uníssonas em afirmar que
as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação,

sobretudo quando se mostram seguras, uniformes e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além disso, o acusado foi surpreendido nas proximidades da fronteira entre Mato Grosso e Goiás, circunstância que corrobora na assertiva de que a droga se destinava a outro Estado da Federação.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘
b
’ e § 3º do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Por fim, a defesa
requereu a restituição do veículo apreendido, pois teria ficado verificada
“a
inexistência de interesse sobre o bem para a instrução penal, a inaplicabilidade da pena de perdimento e a demonstração de propriedade do objeto pelo requerente”.

Entretanto, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento dos veículos
é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sobre o tema, reproduzo a seguir julgado proferido por esta Corte de Justiça, assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONTUNDENTES – CONFISSÃO DE UM DOS APELANTES EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REMODULAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO EXPOSTO NO ART. 44, I, DO CP – RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA COMERCIALIZAR ENTORPECENTES – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Quando o acervo probatório permite a formação de juízo seguro acerca da conduta de “trazer consigo”, “guardar”, “remeter” e “fornecer”, não há falar em absolvição do crime exposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

São suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios.

É devido o aumento da pena basilar em razão da verificação da apreensão de grande quantidade de droga, a saber, 10 quilos e 485 gramas de maconha, diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Não se impõe a revisão da pena de multa quando se encontra proporcional com a pena corporal.

Não atendidos os requisitos expostos no art. 44 do Código Penal, não é devida a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É escorreita a decisão que declara a perda do bem apreendido, em observância ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e ao artigo 63 da Lei n. 11.343/2006, quando relacionado à traficância, mormente quando não comprovada a origem lícita.

(N.U 0010520-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) – negritei.

Logo, comprovada a relação de nexo de causalidade entre o tráfico de drogas e a efetiva utilização do caminhão e do reboque como instrumentos do crime, a sua restituição ao proprietário não se mostra viável.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022